Tribunal: TJMT
Processo: 1036447-86.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036447-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA - CPF: 038.371.591-16 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar inexistente a cobrança discutida nos autos; e, b) condenar a Recorrente a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

A Recorrida narrou, na petição inicial, que ao retirar uma certidão em seu nome constatou as restrições impostas pela empresa recorrente no valor total de R$ 2.452,82 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos). A Autora aduziu a inexistência de relação contratual com a empresa a justificar a referida restrição.

A parte recorrente não conseguiu demonstrar a relação contratual e a legalidade das cobranças, motivo pelo qual a inscrição dos dados da Recorrida configura falha na prestação do serviço.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, tal conduta configura ilegítima e ensejadora de indenização por danos morais.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com o parâmetro da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de ser ínfimo o valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021